Tribunal: TCU
Processo: 007.066/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, POR MEIO DO ACÓRDÃO 316/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 019.256/2023-0

Inteiro teor:
Acórdão 866/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de monitoramento da determinação expedida no subitem 9.3 do Acórdão 316/2024-TCU-Plenário para que a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba instaure processo administrativo para apuração da conduta da empresa Terramaq Insumos Agrícolas Eireli, que, ao desistir de sua proposta, afrontou o item 24.1, alínea "e", do edital, o art. 49, V, do Decreto 10.024/2019, e, também, a jurisprudência deste Tribunal, representada pelos Acórdão 2077/2015-TCU-Plenário e 754/2015-TCU-Plenário; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprida a determinação objeto do subitem 9.3 do Acórdão 316/2024-TCU-Plenário , dar ciência desta deliberação à Deputada Federal Bia Kicis, à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; e apensar os presentes autos ao processo originário (TC Processo 019.256/2023-0 ): 1. Processo TC- Processo 007.066/2024-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.